Tribunal: TJBA
Processo: 8110610-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110610-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDIO ALVAREZ DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTI DANTAS, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

APELADO: ANA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis.

2. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação (CPC, art. 334) e cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

II. Questão em discussão:

3. Saber se a ausência de realização da audiência de conciliação configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

4. A audiência de conciliação foi devidamente designada e aceita pelas partes, tendo havido expedição de ato ordinatório com intimação para comparecimento.

5. Os próprios apelantes informaram, antes da sentença, não ter mais provas a produzir, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

6. A ausência de realização efetiva da audiência não acarretou prejuízo concreto, conforme previsão dos arts. 277, 369 e 370 do CPC, sendo dispensável diante da desocupação do imóvel e da inexistência de controvérsia fática.

7. A questão relativa à gratuidade de justiça concedida à parte autora restou preclusa, pois objeto de decisão no curso do feito, sem interposição de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A não realização de audiência de conciliação, por si só, não implica nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A ausência de produção probatória posterior à manifestação expressa de desinteresse das partes não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6.º, 334, 369, 370, 1.009, §1.º.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8110610-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelantes,
MOISES MOTA DE SENA e outro
e Apelados
, ANA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA e outro.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça